Tribunal: TJMT
Processo: 57089-68.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 633388-5 / 2020
Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80570892920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80570892920188110001
MARCELO FREITAS
Requerente: FRANCISCO DA SILVA Advogado:
QUEIROZ
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
Requerido:
SEGURO SOCIAL
Beneficiário: MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO DE SALLES FIGUEIREDO
Conta Judicial 2900131040299
Valor: R$ 8.275,69 (setenta e seis mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES PAVAN
CPF/CNPJ: 843.609.761-00
Data de Emissão: 13/08/2020
Titular Conta MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES PAVAN
CPF/CNPJ Titular Conta 843.609.761-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4696 183199 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1050771745 1/1